Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019879-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (EMBARGADO), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –DEFEITOS EM OBRAS – LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES DE ÓRGÃOS COMPETENTES – CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DE ALGUMAS CASAS CONSTRUÍDAS EM CONDOMÍNIO – VÍCIOS OCULTOS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MORADORES – REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – DESCABIMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
opõem recurso de embargos de declaração (ID’s 69059962 e 69815956), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 67257983, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustentam as embargantes que restou omisso o v. acórdão, diante da ausência do quesito urgência apto a justificar a concessão da tutela, pois os embargados não residem e nunca residiram no imóvel, bem como sobre a desconsideração da natureza e objeto do pedido de tutela de urgência requerido pelos embargados.

Também discorrem sobre a ausência de probabilidade do direito apta a endossar a concessão da tutela, fato novo (julgamento semelhante em outra Câmara), bem como que há omissão em relação “
[...]
(i)
às constatações trazidas nos pareceres técnicos de engenharia acostados pelas ora Embargantes, inclusive sobre o sistema de drenagem, que foi, sim, construído e entregue em perfeitas condições; e
(ii)
às questões relativas às ampliações realizadas de
maneira absolutamente
irregular nos imóveis, das quais efetivamente decorrem os danos alegados.
”.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID 73434472).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda ao vício alegado, pois todos os pontos destacados foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão, sendo certo que o recurso de agravo de instrumento foi desprovido, haja vista que não se identificaram elementos que afastassem a conclusão do juiz singular.

O v. acórdão bem esclareceu que:

“
[...] Isto porque, existem sim, elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel sub judice apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, visto que os
Laudos Técnicos
apresentados (ID 58080971),
Ofício no 104/COMPDEC/2019
(ID 58080974) da
Coordenadoria M u n i c i p a l d e P r o t e ç ã o e D e f e s a C i v i l
e o
O f í c i o n o 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL
(ID 58080974), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem. Inclusive, a
Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil
(ID 58080972), assim concluiu:

‘Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando

rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. [...]’. [...]

Neste viés, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do
artigo 618 do Código Civil
, além de efetuar os reparos, deve custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue aos agravados, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

[...]

Conforme afirmado, tanto o Ofício no 104/COMPDEC/2019 de ID 58080974, de lavra da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Ofício no 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL de ID 58080974 evidenciam a necessidade de interdição e determinação de desocupação imediata de cinquenta e quatro unidades do condomínio, dentre elas a pertencente aos agravados, o que torna evidente o risco de dano de difícil reparação. [...]

No mais, mister ressaltar que no julgamento do RAI no 1014102-32.2020.811.0000, de minha relatoria, foi decidido por manter o aluguel aos agravados no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, pois além de no ID 58080974 destes autos apresentar proposta no citado valor,
é certo que tal reparação decorre da indisponibilidade do imóvel em si
, não havendo que se falar por ora em redução desse quantum.
[...]

Por fim, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas dos agravados se deram pela má-execução da obra.
” (ID 67257983) (g.n.).

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão e fato novo (julgamento semelhante em outra Câmara), de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de
ver reapreciada a questão
, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de
Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021